Tribunal: TJES
Processo: 5001449-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001449-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENE REJANE SIMOES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e danos morais ajuizada em face do BANCO PAN S.A., na qual a autora buscava a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, sob alegação de que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado mediante vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

A agravante não juntou aos autos o instrumento contratual impugnado, inviabilizando a aferição da alegada irregularidade ou vício de consentimento, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

O negócio jurídico deve ser presumido válido até prova em contrário, não sendo possível, nesta fase inicial, afastar tal presunção sem a devida dilação probatória.

A modalidade de reserva de margem consignável (RMC) encontra amparo no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação da Lei nº 13.175/2015, sendo lícita a contratação desde que haja informação clara ao consumidor.

A análise acerca de eventual violação ao dever de informação ou vício de vontade demanda exame do contrato e instrução probatória, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A jurisprudência dos tribunais estaduais reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade, e a improcedência de pleitos liminares desacompanhados de provas mínimas do alegado vício contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada do contrato impede o reconhecimento da probabilidade do direito e afasta a concessão de tutela de urgência.

O negócio jurídico presume-se válido até prova em contrário, competindo ao autor demonstrar o vício alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A suspensão de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado exige demonstração mínima de irregularidade ou vício de consentimento, o que não se verifica na fase inicial do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I; Lei nº 10.820/2003, art. 6º (com redação da Lei nº 13.175/2015).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 0501021-19.2020.8.13.0000, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 22.07.2020; TJ-GO, ApC nº 0052440-39.2019.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, j. 22.02.2021; TJES, ACi nº 5001093-03.2022.8.08.0014, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RENE REJANE SIMOES
contra decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, na AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A
, indeferiu o pedido liminar em que pretendia o autor a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Em suas razões recursais (ID 12023403),
RENE REJANE SIMOES
argumenta que está sofrendo indevidos descontos em seu benefício previdenciário, considerando que procurou a instituição financeira para realizar um empréstimo comum, contudo, foi ludibriada, com a inclusão de cartão de crédito consignado na modalidade RMC.

Decisão ID 12082906, por intermédio da qual indeferi o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Adianto que, após detida análise dos autos, não vislumbrei motivos para alterar o sentido decisório adotado quando do indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual entendo que o agravo de instrumento não merece ser provido.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 61585331), que está a ser impugnada:

[...] Cinge-se o pedido de antecipação de tutela na determinação de que o requerido suspenda os descontos no benefício da autora, referente contratos de RMC, uma vez que entendidos como indevidos e desconhecidos pela demandante.

[...]
In casu
, a despeito das alegações autorais, ao menos nesta fase embrionária, concluo pela inexistência dos requisitos da tutela de urgência pretendida, qual seja, a probabilidade do direito e o perigo na demora, em ID 57047307 fica evidente que tal ocorrência não causa perigo de dano ou risco, visto que a data de inclusão ocorreu no ano de 2017. Ainda, a Requerente não trouxe nenhuma comprovação de que tentou solicitar os contratos objetos da ação para que fosse possível aferir acerca de eventuais irregularidades e por conseguinte trazer maior robustez a todo o alegado.

Consectariamente, de se concluir que a pretensão do requerente, ao menos nesta fase embrionária, está umbilicalmente ligado ao mérito da demanda, portanto, a um juízo exauriente, e não sumário, como se exige para o deferimento do pleito antecipatório, e, por conseguinte, não pode ser objeto de antecipação, posto que não faz parte dos efeitos antecipáveis, nos termos lecionados por Fredie Didier Jr. (in, Curso de Direito Processual Civil, conforme novo CPC 2015): “[...]
não se antecipa a própria tutela satisfativa (declaratória, constitutiva ou condenatória), mas, sim, os efeitos delas provenientes. Pela decisão provisória, apenas se permite que o requerente usufrua dos efeitos práticos (sociais, executivos), do direito que quer ver tutelado, imediatamente, antes mesmo de seu reconhecimento judicial
”. (Negritei e grife).

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, na forma pleiteada pela requerente.

Nesse sentido, ressalto que é lícita a contratação do desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possuindo respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a parte autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado tradicional, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, realizados para quitação do mútuo.

Contudo, a tese de que a autora intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, ao menos em primeira análise, não se sustenta, na medida em que a própria requerente reconhece que contratou com a instituição financeira.

Da mesma forma, a agravante não acostou aos autos sequer o instrumento contratual objeto de impugnação, o que impossibilita que se verifique com maiores certezas se houve realmente desrespeito ao dever de informação por parte do fornecedor.

Logo, considerando que a recorrente não juntou aos autos sequer o contrato firmado com a empresa agravada, entendo por bem manter a decisão de origem, ao menos até o exercício do contraditório, momento em que será possível verificar com maiores detalhes a potencial ilegalidade da contratação.

Até porque, o negócio jurídico deve ser presumido como válido, até que existam provas em sentido contrário, sendo, ao menos nesta etapa processual, ônus do autor provar o alegado, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de forma que a não juntada da avença objeto da irresignação pende em seu desfavor nesse momento.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

[...] Os contratos de empréstimo pessoal não se sujeitam ao limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.820/03, podendo os descontos incidirem na totalidade do valor pactuado, independente de haver comprometimento de percentual superior à renda do correntista -
A existência de defeito no negócio jurídico não se presume.

Compete a quem alega a existência do referido vício na formação da vontade provar a sua ocorrência, nos moldes da regra da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC - Impõe-se o indeferimento da tutela de urgência na hipótese em que a parte autora sustenta a ocorrência de vício na formação do negócio jurídico sem, contudo, colacionar aos autos quaisquer indícios do alegado defeito
- A constatação de vício no negócio jurídico demanda necessária dilação probatória, não sendo possível afastar-se de plano a presunção de validade do negócio jurídico, com o consequente cumprimento de suas cláusulas - Recurso provido. (TJ-MG - AI: 05010211920208130000, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 22/07/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020)

[...] 2.
À parte autora recai o ônus de provar o alegado, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu
. 3.
A simples alegação de que existência do vício de vontade na formação do negócio jurídico não é suficiente para invalidar o ato
, nos termos do art. 147 do Código Civil,
sendo necessária a comprovação do defeito, uma vez que o ordenamento jurídico presume a validade dos atos negociais, em prestígio à presunção de boa-fé
. 4. In casu, a condição de idosa ou senilidade, por si só, não é causa de restrição da capacidade de exercer a autonomia da vontade, na entabulação de negócio jurídico, que somente poderá ser causa de impedimento, no caso de interdição ou nas hipóteses em que a senectude originar um estado patológico. 5. Não demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, a improcedência do pedido inicial é medida impositiva. 6. Considerando que o apelante não logrou êxito em seu pleito recursal, impõe-se a majoração a verba honorária anteriormente arbitrada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 00524403920198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/02/2021)

Nesse mesmo sentido, reitero que a jurisprudência tem se posicionado pela validade da contratação de cartão de crédito consignado quando a informação acerca da modalidade de contratação for apresentada de forma clara ao consumidor, o que reforça a necessidade de exame do contrato firmado entre as partes antes de proceder eventual suspensão da avença. Vejamos:

[...] ao analisar os elementos probatórios dos autos, têm-se que o
contrato foi redigido de forma clara e adequada, de modo que não há o que se falar em violação ao dever de informação
. 4. O contrato redigido traz de forma expressa a modalidade de empréstimo pactuado “
contrato de cartão de crédito com margem consignável
”, a forma de pagamento e os descontos a recair no benefício previdenciário recebido. 5. É possível perceber que todas as páginas do contrato de adesão possuem a assinatura da apelante e que
em nenhum momento foi discutida sua validade
, de modo que
é inegável o consentimento da recorrente na formação do negócio jurídico
[...]” (
TJES
, ACi 5001093-03.2022.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, DJ 6.11.2023).

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, para

NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que indeferiu o pedido liminar em que pretendia o autor a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.